Tribunal: TJSP
Processo: 2269899-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c indenização danos morais e materiais – Decisão impôs ao autor o custeio dos honorários periciais – Decisão posterior reconsiderou decisão agravada – Perda superveniente do objeto – Recurso prejudicado – Recurso não conhecido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269899-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante GERSON
LUIZ PEREIRA DA SILVA, é agravado BANCO OLÉ BONSUCESSO
CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269899-72.2020.8.26.0000 - Voto 33494
2
VOTO No: 33494
AGRV. No: 2269899-72.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGTE.: GERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA
AGDO.: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
inexistência de negócio jurídico c.c indenização danos
morais e materiais Decisão impôs ao autor o custeio dos
honorários periciais
Decisão posterior reconsiderou
decisão agravada
Perda superveniente do objeto

Recurso prejudicado Recurso não conhecido.*

Trata-se de agravo de instrumento de decisão de fls. 197/199, em
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c indenização danos morais e
materiais ajuizada pelo agravante em face do Banco agravado, que impôs ao autor,
beneficiário da justiça gratuita, o custeio dos honorários do perito.

Agrava de instrumento o autor alegando, em suma, é beneficiário da
justiça gratuita, salientando que o benefício abrange os honorários periciais, sendo dever do
Estado arcar com o custo, conforme previsão dos arts. 98, §1o, VI e 95, §3o, II, do CPC.
Pugna pelo provimento do recurso.

Recurso que se processa com efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de agravo de instrumento de decisão em ação declaratória
de inexistência de negócio jurídico c.c indenização danos morais e materiais ajuizada pelo
agravante em face do Banco agravado, que impôs ao autor, beneficiário da justiça gratuita, o
custeio dos honorários do perito.

O agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio
jurídica c.c indenização danos morais e materiais em face do Banco agravado.

O Juiz a quo determinou realização da prova pericial, impondo ao
autor o pagamento dos honorários, em decisão agravada assim fundamentada:

“(...)
Tratando-se de impugnação de autenticidade de assinatura, cabe
ao réu, que produziu o documento, o ônus da comprovação dela, nos moldes do artigo
429, inciso II, do CPC.
Em relação ao efetivo recebimento dos valores constantes dos
comprovantes de transferência bancária, considerando ser o autor o titular da conta
corrente indicada, a ele caberá o ônus de comprovação documental de seu recebimento
ou não, para o qual fixo o prazo de 30 dias para juntada de documentos, ficando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269899-72.2020.8.26.0000 - Voto 33494
3
indeferida, desde já, a expedição de ofício nesse sentido, uma vez que se trata de
documento que pode ser obtido pela parte sem necessidade de determinação do Poder
Judiciário.
Não há questões de direito relevantes para a decisão do mérito,
porquanto as partes divergem exclusivamente em questões de fato.
Considerando que a questão discutida é meramente técnica, sendo
suficiente a produção de prova pericial, e documental, fica desde já dispensada a
produção de prova oral e, consequentemente, a designação de audiência de instrução e
julgamento.
Nomeio a perita Salete Siqueira Sarraff para o trabalho, que
deverá, em cinco dias, nos moldes do artigo 465, § 2o, do CPC, apresentar proposta de
honorários e indicar seus contatos profissionais, ficando dispensada de apresentar
currículo, porquanto já consta de prontuário arquivado em cartório, ficando facultada a
vista no balcão para as partes interessadas.
Com a apresentação da proposta, intimem-se as partes, por Ato
Ordinatório, para se manifestarem no prazo comum de cinco dias, tornando, após,
conclusos para arbitramento e determinação de pagamento (§ 3o) pela autora, diante do
ônus da prova acima fixado.
(...)”

O recurso está prejudicado pela superveniente decisão proferida em
27/11/2020 que reconsiderou a decisão agravada.

O Juiz a quo fez uso da retratação reconhecendo que o agravante é
beneficiário da justiça gratuita, devendo os honorários serem arcados pelo Poder Público
(fls. 235).

Assim, por tais fundamentos, não se conhece do recurso (art. 932,
III, do CPC), pela perda superveniente do objeto.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR